Tribunal: TJDFT
Processo: 0026987-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0026987-79.2015.8.07.0001 EMBARGANTE(S) BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO(S) ALESSANDRO VIANA PANHOL e JOSE MARCIO RIBEIRO DA COSTA Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Verifico, consoante documento retro, a oposição de Embargos de Declaração. Portanto, intime-se os embargados para que, querendo, apresentem contrarrazões nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. P.I.